Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. VERIFICAÇÃO DE EQUÍVOCOS. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a intimação da parte recorrida para efetuar o pagamento do saldo remanescente.
2. A situação em análise, apesar de ter havido prolação de sentença em primeiro, durante o curso do agravo, não houve prejudicialidade do recurso. Isso porque, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Em virtude do princípio da hierarquia, a sentença homologatória dos cálculos na liquidação não torna prejudicado agravo de instrumento anterior que discute os critérios para a realização da conta. Precedentes. (STJ, REsp 1.064.119/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 4a Turma, DJe 18/12/2009)”.
3. O percentual da verba honorária foi estabelecido em 15% sobre o valor da causa, no entanto, nos cálculos elaborados pela Contadoria, foram empregados, a esse título, o percentual de 13,8%.
4. O julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pela parte quando, acolhe uma ou mais teses, capazes de formar seu convencimento.
Recurso provido